Tribunal: TJBA
Processo: 8005429-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005429-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA ADELBA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de associação desportiva, diante da ausência de indicação de endereço completo do executado, apesar de prévia intimação para emenda da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, quando a Fazenda Pública, intimada a emendar a petição inicial, deixa de indicar endereço completo e suficiente do executado para viabilizar a citação pessoal. III. Razões de decidir 3. A petição inicial da execução fiscal não atendeu aos requisitos legais ao indicar endereço incompleto do executado, impossibilitando, conforme certidão do Oficial de Justiça, a realização da citação pessoal e a formação válida da relação processual. 4. Intimada para sanar a irregularidade, a Fazenda Pública limitou-se a reiterar o endereço incompleto, configurando inércia processual apta a ensejar o indeferimento da inicial. 5. A citação por edital na execução fiscal somente é cabível após frustradas as demais modalidades, sendo inviável sua adoção sem o prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. 6. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte autora no ônus de diligenciar para a correta indicação do endereço do executado, sobretudo quando se trata de crédito tributário vinculado a cadastro fiscal municipal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. É ônus da Fazenda Pública indicar endereço completo e idôneo do executado para viabilizar a citação na execução fiscal. 2. A inércia do exequente, mesmo após intimação para emenda da inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, §§ 1º e 2º, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, 25 e 40; CTN, art. 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp 295.642/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 13.03.2001; STJ, AgInt no AREsp nº 2.777.249/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.05.2025; TJBA, AGREG nº 0024405-64.2008.8.05.0080, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 22.01.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.